Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701394-24.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASSIO GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Kassio Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF (processo no 0732176-50). O agravante deixou de recolher o preparo recursal, por ter formulado pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decisão desta Relatoria indeferiu o benefício, concedendo prazo para o recolhimento integral do preparo. Sucessivamente, a parte agravante requereu o parcelamento do preparo recursal, com fundamento no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Analiso o pedido de de parcelamento do preparo recursal. O art. 98, § 6o, do CPC prevê a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto e à demonstração de insuficiência de recursos, ainda que de forma menos rigorosa que na gratuidade integral. No caso concreto, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido diante da ausência de documentação idônea para comprovar a hipossuficiência, pois a parte agravante, servidor público federal, não juntou cópia dos últimos três contracheques nem a última declaração de imposto de renda, mas apresentou apenas extratos bancários e inscrição em cadastro de inadimplentes, documentos insuficientes para atestar a incapacidade financeira alegada. Ademais, o valor do preparo recursal devido para a interposição de apelação neste Tribunal é atualmente de R$ 23,26 (tabela disponível em https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view), o que representa um valor módico e acessível aos jurisdicionados. Nesse sentido, o e. TJDFT já decidiu que a ausência de comprovação da insuficiência de recursos e o valor módico das custas inviabilizam o deferimento do parcelamento do preparo: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) No caso, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência do agravante, os valores cobrados por este Tribunal de Justiça são módicos e acessíveis. Decisão mantida. (Acórdão 1979031, 0703773-74.2023.8.07.0021, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, Sexta Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 01/04/2025). AGRAVO INTERNO (...)PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO PERCENTUAL OU PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL. (...) 5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser mantida hígida a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. **6. O e. TJDFT possui tabela de despesas judiciais com valores módicos, economicamente acessíveis a grande parte dos jurisdicionados. Incabível, na hipótese, a redução percentual ou o parcelamento das despesas processuais com fundamento no art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC. **7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1845126, 0753306-65.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 10/04/2024, DJe: 26/04/2024.) Desta forma, indefiro o pedido de parcelamento do preparo recursal. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o recolhimento integral do preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator